Tribunal: TJDFT
Processo: 0727102-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727102-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO RESIDENCIAL VILLA PARADISO AGRAVADO: APARECIDO DE SOUZA SILVA, CRISTIANE MOREIRA MACEDO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edifício Residencial Villa Paradiso contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu a penhora do próprio imóvel gerador dos débitos condominiais, o qual está gravado com cláusula de alienação fiduciária. Edifício Residencial Villa Paradiso alega que os direitos aquisitivos sobre o bem representam a diferença entre o valor de mercado dele e o saldo devedor do financiamento, cujo resultado financeiro expressa aquilo que integra o patrimônio do devedor e consequentemente o direito a ser penhorado. Destaca que o direito aquisitivo (patrimônio positivo ou negativo) é alterado dia a dia em valor econômico, porquanto o saldo devedor do contrato possui correção diária. Avalia que a possibilidade jurídica de penhora dos direitos aquisitivos tem pouca ou nenhuma eficácia, o que contraria a duração razoável do processo e o seu resultado útil. Sustenta que a penhora em verdade atinge o próprio imóvel, e não o direito aquisitivo, ainda quando o bem seja leiloado apenas para liquidar de imediato o direito aquisitivo. Considera que o credor fiduciário não seria em tese prejudicado pelo recebimento do saldo devedor contratual a ser pago pelo depósito da quantia em Juízo pelo arrematante. Afirma que a exceção deve ser observada no caso de dívidas de natureza propter rem porque há necessidade de conciliar os interesses patrimoniais envolvidos. Argumenta que as dívidas condominiais, de natureza propter rem, devem excepcionalmente admitir que o próprio imóvel, e não os direitos aquisitivos, vá a leilão, quando o esgotamento das demais diligências para localizar bens penhoráveis do executado for verificado. Observa que o não exercício dessa garantia proveniente da própria natureza da obrigação pode ocasionar danos irreparáveis ao condomínio e aos demais condôminos, diante da possibilidade de gerar situações insolúveis para a satisfação do débito que a própria unidade deu causa ao deixar de realizar os pagamentos devidos. Assegura que a possibilidade de penhora da própria unidade imobiliária no caso de obrigações condominiais exige apenas que o eventual adquirente seja intimado do ato em razão de eventual interesse que possa existir na demanda. Cita julgado do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial n. 2.059.278/SC), segundo o qual a penhora do imóvel gerador das despesas condominiais é possível mesmo que ele esteja gravado com alienação fiduciária. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 61046906 e 61046907). Edifício Residencial Villa Paradiso foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento porque a matéria impugnada foi examinada nos autos do Agravo de Instrumento n. 0701076-17.2020.8.07.9000 (Acórdão n. 1298800, id 77247443 dos autos originários). Edifício Residencial Villa Paradiso apresentou petição na qual defendeu a admissibilidade do agravo de instrumento devido ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial n. 2.059.278/SC, que possibilita a penhora do imóvel gerador das despesas condominiais, mesmo que esteja gravado com alienação fiduciária (id 61563817). Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Edifício Residencial Villa Paradiso interpôs o presente recurso contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu a penhora do próprio imóvel gerador dos débitos condominiais, o qual está gravado com cláusula de alienação fiduciária. Ocorre que a referida matéria foi objeto de exame do Agravo de Instrumento n. 0701076-17.2020.8.07.9000, ocasião em que este Tribunal de Justiça adotou a orientação de que não se admite a penhora de bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, mas apenas a penhora de eventuais direitos aquisitivos do aludido contrato de alienação fiduciária. Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado em referência (Acórdão n. 1298800, id 77247443 dos autos originários): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PENHORA IMPOSSIBILIDADE. 1.Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação a penhora, ajuizada pelo credor fiduciário - terceiro interessado, mantendo a constrição sobre bem imóvel gravado por alienação fiduciária. 2.Não se admite a penhora de bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, porquanto, tão-somente após a quitação da dívida garantida é que o imóvel se tornará propriedade do devedor fiduciante, nos moldes do artigo 1.361 do Código Civil. 3.A jurisprudência autoriza apenas a penhora de eventuais direitos aquisitivos do aludido contrato de alienação fiduciária, exatamente por possuírem expressão econômica, nos termos do artigo 835, inc. XII, do Código de Processo Civil. 4.Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1298800, 07010761720208079000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 2.059.278/SC não é vinculativa. Ademais, a preclusão consumativa configura óbice intransponível para a rediscussão da matéria. É vedada a discussão no curso do processo de questões decididas a cujo respeito operou-se a preclusão, como dispõem os arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases ultrapassadas, o que proporciona a segurança jurídica, a razoável duração do processo, a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INVENTÁRIO. ALTA INDAGAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. À luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. 2. A alegação de que a questão de alta indagação seja matéria de ordem pública, per si, não impede a preclusão. Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à definitividade, sob pena de se perpetuar o debate sobre matéria já resolvida judicialmente. (...). (Acórdão 1853102, 07486169020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 507 do CPC veda à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. (...) 3. É vedada a reapreciação de matéria acobertada pelo manto da preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1252247, 07013735820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta patente que a questão suscitada por Edifício Residencial Villa Paradiso foi resolvida e é intangível por configurar coisa julgada, razão pela qual o presente recurso não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator